Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011939-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDINEI DIMAURA COUTO - CPF: 178.294.588-12 (ADVOGADO), OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA - CNPJ: 42.463.513/0001-89 (AGRAVANTE), ROSEMBERG CARRIEL VIANA - CNPJ: 03.233.236/0001-66 (AGRAVADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DE EMISSÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS COMO PONTO CONTROVERTIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO INSTRUTÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em ação de cobrança fundada em notas fiscais relativas ao fornecimento de produtos, nas quais se reconheceu a prescrição parcial das pretensões, se fixaram pontos controvertidos, se indeferiu depoimento pessoal e, posteriormente, se reconheceu a preclusão do rol de testemunhas, com cancelamento da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição deve ser a data de emissão ou de vencimento das notas fiscais; (ii) estabelecer se a entrega das mercadorias constitui fato incontroverso; (iii) determinar se houve preclusão quanto à apresentação do rol de testemunhas diante da oposição de embargos de declaração; e (iv) verificar se o indeferimento do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal constitui documento unilateral, sem natureza de título de crédito, e, na ausência de convenção bilateral sobre vencimento, a obrigação é exigível desde a emissão, iniciando-se daí o prazo prescricional quinquenal.

A mera indicação de parcelas e vencimentos no campo “fatura” da nota fiscal não comprova ajuste de pagamento parcelado, por carecer de anuência do devedor.

A impugnação específica quanto à entrega das mercadorias afasta a presunção de veracidade, legitimando sua fixação como ponto controvertido, nos termos dos arts. 341, 357 e 373 do CPC.

O prazo para apresentação do rol de testemunhas é instrutório e preclusivo, não sendo suspenso nem reaberto pela oposição de embargos de declaração, que apenas interrompem prazos recursais.

O indeferimento do depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental e o magistrado exerce, de forma fundamentada, seu poder instrutório para indeferir provas desnecessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para cobrança fundada em notas fiscais inicia-se na data de emissão quando inexistente prova de convenção de vencimento posterior. 2. A indicação unilateral de parcelas em nota fiscal não configura acordo formal de parcelamento. 3. A impugnação específica da entrega de mercadorias torna o fato controvertido e sujeito à prova. 4. Embargos de declaração não suspendem nem reabrem prazo instrutório para apresentação de rol de testemunhas. 5. O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo Magistrado não caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §5o, I, e 887 e seguintes; CPC, arts. 341, 357, 373, I, 370, 385, 700 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1055778-31.2020.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022; TJMT, AI no 1037972-33.2025.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1006219-24.2026.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica Ltda.
em virtude das decisões proferidas pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1014915-33.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Rosemberg Carriel Viana – EPP
.

O Juiz de primeiro grau proferiu decisão de saneamento e organização e acolheu parcialmente tese de prescrição das pretensões fundadas em notas fiscais emitidas até 30/03/2015, com adoção da data de emissão como termo inicial do prazo prescricional; fixou como pontos controvertidos: (a) a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais não atingidas pela prescrição; (b) a existência e o valor do débito remanescente; e (c) o termo inicial para incidência dos juros de mora; indeferiu o pedido de depoimento pessoal do representante legal da Agravada; e deferiu a produção de prova testemunhal, com determinação de apresentação do rol no prazo de 15 dias.

Na sequência, rejeitou os Embargos opostos por ambas as partes (ID

225298621).

Depois da sentença dos Aclaratórios, a parte Autora apresentou seu rol de testemunhas. Contudo, em decisão posterior (ID

225813997), o Juiz
a quo
reconheceu a preclusão temporal dessa manifestação e cancelou a audiência de instrução, com determinação de retorno dos autos à conclusão.

O Recurso foi interposto, tempestivamente, contra as duas decisões.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição são as datas de vencimento das parcelas indicadas em cada nota fiscal, pois os pagamentos foram ajustados de forma parcelada entre as partes.

Alega que a entrega das mercadorias não deve ser fixada como ponto controvertido, uma vez que a Agravada não negou especificamente o recebimento dos produtos, o que tornaria o fato incontroverso nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Assevera que a preclusão do rol de testemunhas foi reconhecida de forma indevida, pois os embargos de declaração opostos em face da decisão saneadora obstaram a fluência do prazo fixado para apresentação.

Aduz, ainda, que o indeferimento do depoimento pessoal do representante legal da Agravada configura cerceamento de defesa, por se tratar de meio de prova pertinente e necessário à elucidação dos fatos controvertidos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 354923389).

Contrarrazões sob ID 356278864, em que a Agravada pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado,
Ottobock Do Brasil Técnica Ortopédica Ltda.

volta-se contra quatro pontos do conjunto decisório: o termo inicial da prescrição das notas fiscais objeto da Ação de Cobrança; a fixação da entrega das mercadorias como ponto controvertido; o reconhecimento da preclusão da apresentação do rol de testemunhas; e o indeferimento do depoimento pessoal do representante legal da Agravada, vindicado pela parte ora Recorrente.

Ressai dos autos que a Ação de Cobrança foi
ajuizada em 31/03/2020
, com objetivo de receber de
Rosemberg Carriel Viana Epp,
R$ 429.949,40 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), total fundado em notas fiscais decorrentes de fornecimento de produtos como próteses, órteses, aparelhos e acessórios ortopédicos pela Agravante à Agravada, emitidas no período de fevereiro de 2015 a novembro de 2015.

O Juiz de primeiro grau adotou a data de emissão de cada nota como termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e reconheceu a prescrição parcial das pretensões fundadas em notas fiscais
emitidas até 30/03/2015
, quais sejam:

Nota Fiscal no 46924, emitida em 04/02/2015

Nota Fiscal no 48854, emitida em 24/03/2015

Nota Fiscal no 48855, emitida em 24/03/2015

Nota Fiscal no 48856, emitida em 24/03/2015

Nota Fiscal no 48857, emitida em 24/03/2015

Nota Fiscal no 48858, emitida em 24/03/2015

Nota Fiscal no 48884, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48885, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48886, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48887, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48938, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48939, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48940, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 48941, emitida em 25/03/2015

Nota Fiscal no 49014, emitida em 26/03/2015

Nota Fiscal no 49020, emitida em 26/03/2015

Nas razões do Agravo, a Recorrente sustenta inicialmente que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela indicada no campo "fatura" das notas fiscais, e não da data de emissão, pois as notas registram datas de vencimento que deslocam o marco inicial da prescrição.

Pois bem. O argumento não prospera.

Cumpre registrar que a nota fiscal é documento fiscal obrigatório emitido unilateralmente pelo vendedor ou prestador de serviços, com finalidade tributária e contábil. Sua emissão decorre de imposição legal e não pressupõe qualquer manifestação de vontade do destinatário.

Os títulos de crédito, por sua vez, são documentos que incorporam uma obrigação líquida, certa e exigível, dotados de autonomia, literalidade e cartularidade, nos termos dos artigos 887 e seguintes do Código Civil. Para que um documento seja título de crédito, deve reunir atributos e estar previsto em lei como tal.

A nota fiscal não é dotada de literalidade no sentido cambial, pois seu conteúdo não define por si só a extensão da obrigação do devedor. Contudo, se utilizada como documento para instruir ação de cobrança pelo rito comum ou monitório, serve como prova escrita da obrigação para os fins do artigo 700 do Código de Processo Civil. Nessa condição, ela demonstra a existência do crédito,
sujeita à cognição judicial
sobre sua exigibilidade e sobre a efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços que lhe deram origem.

Esse é o caso dos autos.

As notas fiscais foram emitidas unilateralmente pela Agravante para embasar a Ação principal. Contudo, os registros constantes do campo "fatura", com indicação de datas e valores de “parcelas”, constituem lançamentos promovidos pelo próprio credor no ato de emissão do documento fiscal.

As notas não estão assinadas pela parte Agravada, tampouco integram qualquer instrumento contratual bilateral firmado entre as partes que convencione as datas de vencimento ali registradas.

A indicação unilateral de parcelas e vencimentos pelo emitente na
nota fiscal
não equivale a comprovação de convenção de pagamento parcelado pactuada entre credor e devedor.

No caso concreto, conforme consignado na decisão recorrida, o
prazo prescricional
aplicável é o quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Para que o vencimento de uma obrigação seja deslocado para data posterior à sua constituição, é necessário que haja convenção entre as partes a esse respeito. Sem convenção, a obrigação é exigível desde a sua constituição, e o prazo prescricional flui a partir desse momento.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão. (N.U 1055778-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022).

Para fins de aferição da prescrição, contudo, à falta de instrumento bilateral que estabeleça datas de vencimento futuras de forma incontroversa neste momento, o termo inicial deve ser a data de emissão das notas fiscais.

No que tange à fixação da entrega das mercadorias como ponto controvertido
, a Recorrente sustenta que a Agravada não negou especificamente o recebimento, o que torna o fato incontroverso por força do artigo 341 do Código de Processo Civil.

A tese não prospera.

Consoante ID 125462441, verifico que a Agravada impugnou especificamente os fatos constitutivos do direito do Autor, vez que questionou, dentre outros pontos, a comprovação documental da entrega, negou a existência de comprovantes de recebimento e a presunção decorrente da emissão unilateral das notas fiscais. Essa impugnação é suficiente, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

O Juiz singular, ao fixar como ponto controvertido "a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais não atingidas pela prescrição", refletiu de forma adequada a controvérsia efetivamente instaurada nos autos, em consonância com os artigos 357 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há razão para reforma neste ponto.

Quanto à preclusão da apresentação do rol de testemunhas
, a Recorrente sustenta que os Embargos de Declaração opostos contra a decisão saneadora teriam obstado a fluência do prazo para esse ato, de modo que a apresentação efetuada no dia útil seguinte à publicação da decisão que os rejeitou seria tempestiva.

O argumento não encontra amparo legal.

O artigo 1.026 do CPC estabelece que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e apenas interrompem o prazo de interposição de outros recursos. O efeito interruptivo ali previsto não é extensível a prazos de cumprimento de providências instrutórias determinadas na decisão saneadora.

O prazo de apresentação do rol de testemunhas é de natureza instrutória. As categorias processuais são ontologicamente distintas: os prazos recursais destinam-se ao exercício de impugnação de decisões judiciais enquanto os prazos instrutórios, ao cumprimento de atos de instrução no curso do procedimento.

A oposição de embargos de declaração, portanto, não tem o condão de reabrir prazo instrutório já expirado, sob pena de conferir ao instituto efeito que a lei expressamente não lhe atribuiu

No caso, a decisão saneadora foi publicada em 18/12/2025. A parte autora, ora Agravante, peticionou informando o rol de testemunhas tão somente em 09/03/2026, conforme ID 225841841. Logo, o reconhecimento pela decisão agravada está em conformidade com o ordenamento processual.

De acordo com esse raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRAZO PRECLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O art. 357, §4o, do CPC fixa prazo comum de até 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, sendo este prazo preclusivo conforme o art. 223, §1o, do mesmo diploma legal. O autor da ação originária apresentou o rol de testemunhas 8 dias após o fim do prazo legal sem qualquer justificativa, o que configura preclusão temporal e impede a produção da prova testemunhal. (...) O prazo fixado judicialmente para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, e sua inobservância, sem justificativa plausível, impede a produção da prova testemunhal. (N.U 1037972-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Noutro ponto, a Agravante sustenta que o
indeferimento do depoimento pessoal do representante legal
da Agravada configura cerceamento de defesa, por ser meio de prova pertinente e necessário à elucidação dos fatos controvertidos.

Sem razão. A controvérsia central delimitada pelo Magistrado
a quo
diz respeito à efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais, à existência e o valor do débito remanescente e o termo inicial para incidência dos juros de mora.

Trata-se, portanto, de questões a serem demonstradas primordialmente por prova documental, consistente em comprovantes de entrega, canhotos assinados, recibos, aceites ou outros elementos objetivos aptos a evidenciar a tradição dos bens.

Ainda que o artigo 385 do Código de Processo Civil admita o depoimento pessoal da parte, sua produção não é automática, tampouco obrigatória. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade, a utilidade e a pertinência do meio probatório requerido, podendo indeferir diligências desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme autoriza o artigo 370 do mesmo diploma.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE COM O MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O poder instrutório do magistrado autoriza o indeferimento de provas quando estas se revelam desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a rejeição fundamentada de diligências probatórias. (...)A prova testemunhal mostra-se desnecessária quando a controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, especialmente em relação comercial comprovada por documentos assinados. 3. O exercício do poder instrutório do magistrado para avaliar a pertinência e necessidade das provas requeridas não representa antecipação de juízo de mérito, mas sim atividade inerente à condução processual. (N.U 1006219-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Nesse cenário, o indeferimento não implica cerceamento de defesa, ao contrário, representa o regular exercício do poder de direção do processo pelo Magistrado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026